Tribunal: TJSP
Processo: 2149625-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Processual. Prestação de serviços advocatícios. Demanda indenizatória. Fase de cumprimento de sentença. Autorização de penhora de automóvel de titularidade da executada. Alegação de impenhorabilidade do bem. Penhora já deferida anteriormente e, agora, apenas retificada quanto a seu objeto, ante a notícia de quitação do financiamento, com garantia fiduciária, que pendia no tocante ao bem.

Ementa:
Processual. Prestação de serviços advocatícios. Demanda indenizatória. Fase de cumprimento de sentença. Autorização de penhora de automóvel de titularidade da executada. Alegação de impenhorabilidade do bem. Penhora já deferida anteriormente e, agora, apenas retificada quanto a seu objeto, ante a notícia de quitação do financiamento, com garantia fiduciária, que pendia no tocante ao bem. Insistência da executada, em conduta nitidamente procrastinatória e tumultuária, no tema da impenhorabilidade, por se tratar, segundo diz, de instrumento de trabalho. Defesa já rejeitada em mais de uma oportunidade nos autos da execução. Litigância temerária reconhecida. Questões acerca da pretensão de designação de audiência de conciliação e de processamento de apelação interposta nos autos, em face de outra decisão, que são matéria estranha ao objeto da r. decisão agravada. Falta de interesse recursal configurada. Agravo de instrumento não conhecido, com imposição de sanção.